Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015453-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO OTAVIO TAVARES BELLE - CPF: 022.747.339-61 (RECORRENTE), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), IMPERIO TURBO DIESEL EIRELI - CNPJ: 28.778.592/0001-96 (RECORRIDO), ALFREDO ROBERTO HEINDL - CPF: 091.463.158-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETIFICA DE CABEÇOTE. APARECIMENTO DE NOVO DEFEITO.

MOTOR FUNDIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARO QUE JÁ NÃO ESTAVA MAIS NA GARANTIA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, I do CPC, pois demonstrado, desde a inicial que, em que pese o produto tenha sofrido reparo pela promovida a 28/05/2019, o novo defeito somente foi detectado em 04/10/2019, após transcorrido o prazo de garantia de 3 meses.

2. Sentença de improcedência mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou a ocorrência de novo defeito da peça reparada.

O reclamante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para determinar a obrigação da restituição dos danos materiais, vez que o motor fundiu em razão do defeito na peça reparada, bem como indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022